Tribunal: STF
Processo: ARE 1571585
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 487. MULTA ISOLADA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NATUREZA CONFISCATÓRIA DA PENALIDADE APLICADA. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO: DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - DA REDUÇÃO DA MULTA ISOLADA DE 150% - CABIMENTO - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL AJUIZADA PELA FAZENDA PÚBLICA - RECONHECIDA - DA ANULAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - DEBCADs DEVIDO A COMPENSAÇÕES ILEGAIS - DA CND E DO BLOQUEIO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - DEBCAD NÃO CONTIDO NA EXORDIAL - FPM NÃO DEBATIDO E JULGADO NO PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO TEMA PELO TRIBUNAL - DO SOBRESTAMENTO DO FEITO - AFASTADA A POSSIBILIDADE. I - Defende a União a tese de não ser aplicável às multas o princípio do não confisco, bem como a legalidade da cobrança da multa de 150%, aplicada nos termos do art. 44 da Lei nº 9.430/90, conforme determinação do art. 89, § 10, da Lei 8.212/91; II - Colaciono excerto de fl. 759 da sentença, verbis: ‘Conquanto, não obstante o acima explanado, verifica-se, realmente, constituir-se desproporcional o percentual da multa aplicada, qual seja, 150%, uma vez que embora legal, não está arbitrada em valor razoável, considerando a natureza e a finalidade do negócio, constituindo-se em sanção financeira desproporcional, devendo ser afastada em observância ao princípio do não confisco.’; III - Ainda que legal a multa isolada no valor de 150%, entendo que acertou o Juízo a quo ao mitigar a sua alíquota ad valorem para 75% em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio do não confisco, aplicáveis aos tributos e às penalidades pecuniárias. Precedentes STF; IV - Preliminarmente, requer a apelante autora a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em relação aos autos de infração DEBCADs nº 37.363.323-8, 51.014.293-1, 51.014.295-8, 51.014.294-0 e 51.064.087-7 com base no art. 730 do CPC, art.100 da CF/88 e REsp nº 1.123.306/SP até o trânsito em julgado da presente ação anulatória; V - A suspensão da exigibilidade de tributos é regulada pelas hipóteses listadas nos incisos do artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN; VI - Verifico que os referidos DEBCADs, fls. 755/756, foram constituídos por compensações indevidas e multa decorrente dessas compensações indevidas e, ainda, por outra multa por prestar informações falsas; VII - Assim sendo, no presente caso, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos incisos do art. 151 do CTN a ensejar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em debate, todavia, em sede de repetitivos o C. STJ reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão do ajuizamento de ação anulatória pelas Fazendas Públicas, como no caso presente; VIII - Requer a reforma da sentença no sentido de anular em definitivo o suposto crédito tributário relativo aos autos de infração DEBCADs nº 37.363.323-8, 51.014.293-1, 51.014.295-8, 51.014.294-0 e 51.064.087-7, diante da legalidade das compensações efetuadas pelo Município com créditos legítimos tratados na ação anulatória; IX - Ocorre que, houve evidente afronta ao disposto no artigo 170-A do CTN por ter sido feitas as compensações baseadas nos créditos discutidos na ação mandamental que pendia de trânsito em julgado; X - Requer a apelante autora que seja intimada a apelada para que se abstenha de negar a CND em favor do Município por conta dos débitos tratados no auto de infração DEBCAD 51.064.086-9 - objeto da ação anulatória, assim como seja impedida de reter o repasse do "FPM" enquanto perdurar a presente lide; XI - Constato que o referido DEBCAD, nº 51.064.086-9, não é objeto da presente demanda, resultando em falta de interesse de agir/recursal. Diante disto, fica prejudicada a análise da expedição de CND e a questão sobre o bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios gerido pela União Federal;XII - Pede o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do RE 593.068 a fim de preservar a segurança jurídica das decisões proferidas pelo Poder Judiciário; XIII - Referido Extraordinário foi afetado pelo STF por ter sido reconhecida a Repercussão Geral, tema de nº 163, verbis: ‘Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.’ XIV - O presente feito versa sobre compensação de crédito tributário, reputada ilegal, por ter afrontado ao disposto no art. 170-A do CTN e sobre compensação indevida por inobservância de formalidades prévias, além de multas isoladas; XV - Não vislumbro a existência de correlação lógico-jurídica do tema do repetitivo RE 593.068 a ensejar o sobrestamento do feito; XVI - Honorários sucumbenciais indevidos ante a sucumbência recíproca; XVII - Não merece reforma a sentença prolatada pelo Juízo a quo; XVIII - Remessa oficial e apelação da parte ré desprovidas. Apelação parcialmente provida da parte autora” (fls. 10-12, e-doc. 38).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 46).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República. Argumenta que “a multa qualificada de que cuida estes autos tem por objetivo reprimir e coibir condutas ilícitas de alto potencial lesivo à administração tributária e aos interesses da sociedade. A punição, além de mostrar-se compatível com a gravidade da conduta, reveste-se de caráter didático, a fim de desestimular novas ocorrências” (fl. 10, e-doc. 52).



    3. A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, ao fundamento de que “não há que se falar em violação ao artigo 97 da CF, eis que o v. acórdão não declarou a inconstitucionalidade do artigo 89, §10, da Lei 8.212/91, mas apenas reduziu a multa tributária ‘para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco’, conforme admitido pela jurisprudência do E. STF” (fl. 8, e-doc. 77).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que deve ser reformada a “respeitável decisão agravada, para, de imediato, rever o Acórdão prolatado, para que seja ajustado o percentual da multa em 100%, como preconizou o julgado proferido no Tema 863, do C.STF, de forma que se adote o procedimento previsto no inciso II, do artigo 1040, do CPC, ou, caso não seja este o entendimento de V.Exas., a admissão do recurso extraordinário da Fazenda Nacional” (fl. 7, e-doc. 84).



    Salienta haver “equívoco da decisão agravada, pois o recurso extraordinário não contraria entendimento pacífico desta e. Corte, mas, sim, prestigia o atual posicionamento” (fl. 7, e-doc. 84).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. O presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    6. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região resolveu a controvérsia sobre a proporcionalidade e a razoabilidade da multa tributária aplicada, com os seguintes fundamentos:



    “DA REDUÇÃO DA MULTA ISOLADA DE 150% 



    Defende a União a tese de não ser aplicável às multas o princípio do não confisco, bem como a legalidade da cobrança da multa de 150%, aplicada nos termos do art. 44 da Lei nº 9.430/90, conforme determinação do art. 89, § 10, da Lei 8.212/91. 



    Pois bem. 



    Colaciono excerto de fl. 759 da sentença, verbis: 



    ‘Conquanto, não obstante o acima explanado, verifica-se, realmente, constituir-se desproporcional o percentual da multa aplicada, qual seja, 150%, uma vez que embora legal, não está arbitrada em valor razoável, considerando a natureza e a finalidade do negócio, constituindo-se em sanção financeira desproporcional, devendo ser afastada em observância ao princípio do não confisco.’



      Ainda que legal a multa isolada no valor de 150%, entendo que acertou o Juízo a quo ao mitigar a sua alíquota ad valorem para 75% em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio do não confisco, aplicáveis aos tributos e às penalidades pecuniárias. 



    A Suprema Corte já assentou que: 



    ‘E admissível a redução da multa tributária para mantê-la abaixo do valor do tributo, à luz do princípio do não confisco.’ (...) Portanto, mantenho a sentença nesse capítulo” (fl. 3, e-doc. 38).



    No juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, a Presidência do Tribunal de origem reafirmou que, “ainda que legal a multa isolada no valor de 150%, entendo que acertou o Juízo a quo ao mitigar a sua alíquota ad valorem para 75% em observância ao princípio da proporcionalidade e ao princípio do não confisco, aplicáveis aos tributos e às penalidades pecuniárias” (fl. 2, e-doc. 77).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal Regional Federal da Terceira Região não observou que a questão referente ao caráter confiscatório da multa tributária isolada ainda não foi definida por este Supremo Tribunal Federal.



    Em 7.10.2021 no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 640.452-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à proporcionalidade e à razoabilidade da multa isolada, por descumprimento de obrigação tributária acessória (Tema 487). Em julgado com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). ‘MULTA ISOLADA’. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA. Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário” (Plenário, Dje 7.12.2011).



    Ao reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, o Ministro Joaquim Barbosa explica a natureza jurídica e aplicabilidade da “multa isolada”, nestes termos:



    “Porém, neste caso, não há controvérsia acerca da situação de fato. Estamos diante de discussão alçada exclusivamente ao plano constitucional. 



    Quanto ao potencial de repetição, anoto que inúmeros entes federados também adotam a técnica das ‘multas isoladas’. 



    De regra, as multas tributárias são graduadas de acordo com a intensidade da conduta ilícita. Omissões intencionais, destinadas a ocultar a ocorrência do fato gerador ou diminuir dolosamente tributo que se sabe devido costumam ser punidas com rigor. Não é incomum que o valor da multa alcance até o triplo da quantia que o contribuinte comprovadamente pretendeu sonegar (a prova da intenção específica de sonegação é requisito para a exacerbação da pena pecuniária). 



    Por outro lado, omissões e incorreções que acarretem tributo devido, mas sem que a autoridade fiscal identifique ou comprove intenção específica de sonegar, são censuradas com multas que variam entre 20% a 100% do valor remanescente a título de tributo. 



    Vale lembrar que a legislação tributária também costuma escalonar as multas de acordo com o momento em que o contribuinte solve o débito. Trata-se de uma forma de estimular a antecipação do pagamento em relação a alguns marcos bem definidos, como o início do processo administrativo para homologação ou para lançamento de ofício (denúncia espontânea), a constituição definitiva do crédito tributário ao final de processo administrativo regular, a inscrição em dívida ativa (cobrança amigável), o ajuizamento de ação de execução fiscal etc. 



    Em sentido diverso, a ‘multa isolada’ nem sempre está relacionada à intensidade do ato ilícito, pois ela tem por hipótese uma omissão ou um erro puramente formal, sem consequência direta no montante efetivamente devido a título de tributo. 



    Em uma de suas modalidades, a ‘multa isolada’ é exigida quando o contribuinte obrigado a apurar o montante devido e a recolher esse valor independentemente de qualquer iniciativa da administração efetua o pagamento em atraso, porém antes do início do controle próprio da homologação ou do lançamento por dever de ofício. Como é de amplo conhecimento, o Código Tributário Nacional prevê a figura da denúncia espontânea para servir de parâmetro de controle para esse tipo de norma. (...)



    Em relação à relevância abstrata da matéria, lembro que a literatura especializada tem constantemente registrado o aumento da complexidade e da quantidade de obrigações acessórias. Indagar acerca de quais são os parâmetros constitucionais que orientam a atividade do legislador infraconstitucional na matéria representará, sem dúvidas, grande avanço de segurança jurídica. 



    Do exposto, entendo que, no caso dos autos, está presente o requisito da repercussão geral a que fazem alusão os arts. 102, § 3º, da Constituição, 543-A, § 1º, do Código de Processo Civil, e 323 do RISTF” (Plenário, Dje 7.12.2011).



    No julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 736.090-RG, Tema 863, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal classificou as multas tributárias nas seguintes espécies:



    “Tradicionalmente, as multas tributárias são classificadas em três grupos: multas moratórias; multas de ofício (as quais abrangeriam as não qualificadas e as qualificadas); e multas isoladas. 



    As primeiras decorrem do simples atraso no pagamento do tributo, isso é, por falta de seu pagamento na época apropriada. Segundo Paulsen, elas incidem de modo automático, sendo devidas independentemente de lançamento. Diz ele que, ‘quando o contribuinte, fora do prazo, vai preencher a guia para pagamento do tributo, deve fazer incidir os juros e a multa por iniciativa própria, em cumprimento à legislação’. O tributarista também leciona que, caso o contribuinte declare débito, mas não o pague, ‘sua inscrição em dívida ativa é feita também com a multa moratória, sem a necessidade de procedimento para aplicação de tal multa e sem notificação para defesa’. No RE nº 882.461/MG (Tema nº 816), de minha relatoria, se discutem os limites das multas moratórias. 



    As multas de lançamento de ofício, por seu turno, ‘são aplicadas pela própria autoridade através de auto de infração quando verifique que o contribuinte deixou de pagar o tributo’ mediante omissão de receitas, geralmente associada ao descumprimento de obrigação acessória, seja a conduta do agente decorrente de culpa (v. g. negligência inescusável ou erro material), seja qualificada em razão de dolo. Cabe consignar que multas qualificadas (que compõem o grupo das multas de ofício) são aquelas que buscam reprimir, com maior rigor, infrações mais graves, ‘normalmente em razão do dolo que constituiu elemento de seu pressuposto de fato’. Enquadra-se no conceito de multa qualificada aquela por meio da qual se combatem, por exemplo, a sonegação, a fraude, o conluio, a apropriação indébita e o descaminho, condutas dolosas que merecem maior atenção do legislador, pois são delitos penais. (...)



    Por fim, as multas isoladas seriam aquelas decorrentes do ‘descumprimento de obrigações acessórias ou por outras infrações que independem de ser ou não o tributo devido’. No RE nº 640.452/RO, Tema nº 487 da RG, Rel. Min. Roberto Barroso, são analisados os limites da multa por descumprimento de dever instrumental, aplicada isoladamente” (Plenário, DJe 29.11.2024).



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem determinado a devolução de processos à origem com base no Tema 487 da repercussão geral. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. (...) 4. A Corte reconheceu a repercussão geral da matéria atinente ao ‘caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental’, nos autos do RE nº 640.452 (Tema 487). 5. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à multa fiscal (Tema 487)” (ARE n. 1.255.364-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. (...) MULTAS FISCAIS. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 214, 816, 863 E 487. RE 582.461, RE 882.461, RE 736.090 E RE 640.452. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. REITERADA A DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF)” (RE n. 1.055.945-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2017).



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Multa por atraso na entrega do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON). Tema nº 487 da repercussão geral. Julgamento definitivo. Devolução à corte de origem” (ARE n. 1.550.178, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 23.5.2025).



    7. Este Supremo Tribunal fixou entendimento pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para admitir o recurso extraordinário, observando-se quanto a este os arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com a baixa imediata.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora